Tribunal: TJDFT
Processo: 0730170-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0730170-44.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ALDEMIR GALVÃO DA SILVA JÚNIOR PACIENTE: SEBASTIAO GINUINO JUNIOR RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de SEBASTIAO GINUINO JUNIOR, no qual alega situação de constrangimento ilegal. Afirma o impetrante, em síntese, que o paciente cumpre pena em regime semiaberto, com benefícios autorizados de trabalho externo, saídas temporárias e estudo externo suspensos por conta da pandemia e decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal. Narra que foi instaurada em seu desfavor Ocorrência Administrativa registrada sob o n. 308204325 para apuração de suposto ato de arremessar objetos para dentro do presídio, com posterior aplicação de sanções, sem a devida apuração dos fatos em processo administrativo, já que não praticou a falta grave que lhe é atribuída. Segue aduzindo que a defesa pediu desde o dia 14.08.2020 a reconsideração ao Diretor do Presídio para suspender os itens 3, 4, 5 e 8 do despacho da Ocorrência Administrativa, não obtendo qualquer resposta ou sequer confirmação de recebimento. Assim, diante da ausência de resposta, a defesa peticionou à VEP para providências, não havendo também efetiva prestação jurisdicional (autos de n. 0002390-67.2016.8.0700). Assevera, por fim, que estão presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar pleiteada, em razão da ilegalidade ocorrida, inclusive correndo risco à sua saúde (COVID-19). Assim, requer a concessão de liminar para cassar o despacho proferido pelo Diretor do Centro de Progressão Penitenciária, suspendendo-o parcialmente no tocante aos itens 3, 4, 5 e 8 (ID 18690055). A liminar foi indeferida pelo e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva em plantão judicial (ID 18690548). É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Conforme relatado, não há qualquer ato coator por parte do Juízo da VEP, situação confirmada nesta data pela consulta processual eletrônica à execução penal n. 0002390-67.2016.8.0700, estando a impetração fundada em despacho proferido pelo Diretor do Centro de Progressão Penitenciária em sede de ocorrência administrativa. Contudo, como sabido, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir (art. 647, do Código de Processo Penal), hipótese inexistente nos autos. Por outro lado, acaso houvesse decisão do Juízo da VEP, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção (STF, HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013 e STJ, HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013). Além disso, o caso retratado nos autos não evidencia nenhuma ilegalidade, por ação ou omissão da VEP, que justifique a substituição excepcional do recurso próprio de Agravo pelo remédio constitucional do habeas corpus, tampouco violação às diretrizes do CNJ contidas na Recomendação n. 62/2020. Ante o exposto, de conformidade com o art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator